Tribunal: TJDFT
Processo: 0004985-76.2015.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR (ART. 298, CAPUT, DO CP). PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALSIDADE MATERIAL DE ATESTADO OU CERTIDÃO (ART. 301, § 1o, DO CP). APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO FALSO. EMPREGADO DE EMPRESA PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o dispositivo contido no § 6o do artigo 89 da Lei no 9.099/1995, não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão condicional do processo. Desse modo, no caso, levando em conta o período de suspensão da prescrição, não há se falar em declaração da extinção da punibilidade pela prescrição.
2. De acordo com as provas produzidas nos autos, o acusado, empregado de empresa privada, ao usar atestado médico falso para justificar falta no trabalho, tentou obter vantagem de natureza privada. Assim, inviável a desclassificação para a conduta tipificada no art. 301, § 1o, do Código Penal (falsidade material de atestado ou certidão), pois o fim especial exigido pelo supracitado artigo refere-se à obtenção de vantagem de natureza pública.
3. Recurso conhecido, preliminar afastada e, no mérito, desprovido.